Tribunal: TJSP
Processo: 1001710-40.2022.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Reconvenção Prestação de serviços hospitalares. Sentença de improcedência da ação de cobrança e da reconvenção. Réu informa pagamento do débito antes da prolação da sentença condenatória.
Cobrança de dívida paga. Réu que, em contestação, comprovou o pagamento da dívida cobrada. Imediato reconhecimento da apelada. Comportamento indicativo de mera desorganização.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Reconvenção Prestação de serviços hospitalares. Sentença de improcedência da ação de cobrança e da reconvenção. Réu informa pagamento do débito antes da prolação da sentença condenatória.
Cobrança de dívida paga. Réu que, em contestação, comprovou o pagamento da dívida cobrada. Imediato reconhecimento da apelada. Comportamento indicativo de mera desorganização. Ausência de incidência do artigo 940 do Código Civil. Devolução em dobro indevida.
- Litigância de má-fé não reconhecida. Instituto processual que não visa a coibir cobrança indevida, mas aquela pautada por má-fé processual. Autora que reconheceu o pagamento da dívida cobrada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO